Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727607-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: AVIMAR JOSE DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravante não apresentou o comprovante de pagamento do preparo e que não há pedido de gratuidade de justiça. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenha havido o preparo, o recolhimento deverá ser em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), no mesmo prazo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora